Tribunal: TJPA
Processo: 0005703-80.2013.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005703-80.2013.8.14.0133

APELANTE: ANTONIO ARMANDO AMARAL DE CASTRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

2. Analisando os argumentos do embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste na decisão combatida a omissão apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

3.
No caso concreto, como se vê do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois foi devidamente explanado no Acórdão recorrido que o embargante deixou de cumprir integralmente o objeto do convênio celebrado com a Secretaria de Planejamento do Estado do Pará e, além disso, não devolveu ou aplicou os recursos não empregados na consecução do objeto do contrato, incorrendo, assim, em ato de improbidade administrativa.

Quanto à suposta violação dos Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório, tem-se que tal alegação não merece prosperar, já que o ora recorrente foi citado regularmente (Num. 4190904 - Pág. 31), inexistindo qualquer vício que incorra em nulidades.

4. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
ANTÔNIO ARMANDO AMARAL DE CASTRO
(Num. 4190932 - Pág. 01/14) em face do Acórdão de Num. 4190931 - Pág. 01/16, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para reformar a sentença impugnada no capítulo em que condena o apelante pela prática do ato de improbidade por ausência de prestação de contas, mantendo-se as condenações do apelante pela prática dos atos de improbidade por dano ao erário e violação aos princípios constitucionais da Administração Pública.

Alega que
o r. Acórdão foi omisso, pois não tratou da violação ao direito constitucional do embargante, posto que no julgamento das contas pelo TCE/PA os Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório não foram observados, vez que não foi realizada a citação pessoal do ora embargante.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso de embargos de declaração de maneira que seja sanada a omissão contida no Acórdão ora recorrido.

O MPPA apresentou contrarrazões ao recurso de embargos de declaração de Num. 4190934 - Pág. 01/08.

Os autos vieram a relatoria desta Desembargadora por redistribuição (Num. 4190935 - Pág. 1)

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos do embargante, entendo que
não merecem ser acolhidos,
pois inexiste no Acórdão combatido as omissões apontadas, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

A recorrente demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido no Acórdão recorrido. De toda sorte, os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

No caso concreto, como se vê do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois foi devidamente explanado no Acórdão recorrido que o embargante deixou de cumprir integralmente o objeto do convênio celebrado com a Secretaria de Planejamento do Estado do Pará e, além disso, não devolveu ou aplicou os recursos não empregados na consecução do objeto do contrato, incorrendo, assim, em ato de improbidade administrativa.

Quanto à suposta violação dos Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório, tem-se que tal alegação não merece prosperar, já que o ora recorrente foi citado regularmente (Num. 4190904 - Pág. 31), inexistindo qualquer vício que incorra em nulidades.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, o Acórdão é claro, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, inclusive, para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra o Acórdão recorrido.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/10/2023